Tribunal: TJDFT
Processo: 0021130-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021130-34.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE VIEIRA DA SILVA, LOURENÇA VEIRA DA SILVA RECORRIDO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INCAPACIDADE PARCIAL SUPERVENIENTE DO FIADOR. EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DA FIANÇA PRESTADA ANTES DA INTERDIÇÃO. CÁLCULO DA DÍVIDA. CONSIDERAÇÃO DE MÊS VENCIDO E NÃO COMPUTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A incapacidade parcial do fiador, no que tange à administração de seus bens, produz efeitos jurídicos a partir da sua constatação (ex nunc), não podendo retroagir aos atos praticados antes do seu reconhecimento. 2. Ocorrida a imissão na posse, pelo autor, em 01/04/2016, verifica-se que a dívida corresponde aos meses de setembro/2014 a março/2016, totalizando 19 (dezenove) parcelas. 3. Deve ser reformada a sentença para fazer inserir, no montante da dívida, mensalidade inadimplida e não computada. 4. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 104 do Código Civil, sustentando que é portador de retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e hidrocefalia diagnostica, o que lhe impede de praticar atos da vida civil, como prestar fiança. Aduz que há provas no sentido de que a referida impossibilidade se aplica, de forma presumida, também à época em que o negócio jurídico em apreço foi entabulado. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 104 do Código Civil, porquanto infirmar as conclusões do julgado, no sentido de que “A incapacidade parcial do fiador, no que tange à administração de seus bens, produz efeitos jurídicos a partir da sua constatação (ex nunc), não podendo retroagir aos atos praticados antes do seu reconhecimento” (IP 9628844), demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 e ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020